Tribunal: TJSP
Processo: 1001967-31.2019.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Policial Militar. Alegação de que há incidência de Imposto de Renda sobre verbas de caráter indenizatório. Servidor que não recebe auxílio transporte. Retenção sobre ajuda de custo alimentação que não foi comprovada. Autor que não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Diária e Ajuda de Custo que

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Policial Militar. Alegação de que há incidência de Imposto de Renda sobre verbas de caráter indenizatório. Servidor que não recebe auxílio transporte. Retenção sobre ajuda de custo alimentação que não foi comprovada. Autor que não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Diária e Ajuda de Custo que consubstanciam Rendimentos Isentos e Não Tributáveis, conforme registrado na Declaração do Imposto de Renda. Sentença que julgou improcedentes os pedidos. Manutenção.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000036198
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001967-31.2019.8.26.0347, da Comarca de Matão, em que é apelante ODAIR
APARECIDO CHAGAS, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PAULO GALIZIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001967-31.2019.8.26.0347-Matão - Voto no 18823
2
VOTO No 18823
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 1001967-31.209.8.26.0347
COMARCA: MATÃO 2a VARA CÍVEL
APELANTE: ODAIR APARECIDO CHAGAS
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZA: ANA TERESA RAMOS MARQUES SISHIURA OTUSKI
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA
COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Policial Militar.
Alegação de que há incidência de Imposto de Renda
sobre verbas de caráter indenizatório. Servidor que não
recebe auxílio transporte. Retenção sobre ajuda de custo
alimentação que não foi comprovada. Autor que não se
desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos
do seu direito. Diária e Ajuda de Custo que
consubstanciam Rendimentos Isentos e Não Tributáveis,
conforme registrado na Declaração do Imposto de Renda.
Sentença
que
julgou
improcedentes
os
pedidos.
Manutenção.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.
136/141, que julgou improcedentes os pedidos formulados por policial militar nos
autos da ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito.
O apelante sustenta, em síntese, que os valores recebidos à
título de auxílio transporte e ajuda de custo alimentação possuem nítida natureza
indenizatória, a impedir a incidência de Imposto de Renda, nos termos do artigo 6o,
I, da Lei 7713/88.
Afirma que o auxílio alimentação não é incorporado aos
vencidos, considerado o seu caráter de indenização, conforme disposto pelo artigo
22 da Lei 8460/92, salientando, outrossim, que 'não se enquadra no conceito de
renda.” (fls. 149)
Colaciona precedentes jurisprudenciais.
Requer, ao final, o provimento do recurso (fls. 146/152).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001967-31.2019.8.26.0347-Matão - Voto no 18823
3
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 158/162).
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
O autor, Odair Aparecido Chagas, policial militar, propôs
ação de obrigação de fazer cumulado com repetição de indébito, sob a alegação de
que há incidência de imposto de renda sobre as verbas que recebe nominadas
auxílio transporte e ajuda de custo alimentação.
Afirma que, considerado o caráter indenizatório dos
aludidos benefícios, a incidência de Imposto de Renda configura ilegalidade, o que
sustenta o pleito de restituição do indébito.
A juíza julgou os pedidos improcedentes e a r. sentença não
comporta modificação.
Inicialmente, conquanto o apelado afirme em contrarrazões
que o recurso não comporta conhecimento, por ausência de impugnação específica
dos fundamentos adotados da r. sentença, verifica-se que foi possível infirmar as
alegações apresentadas nas razões recursais.
Dessa forma, com fundamento no princípio da primazia do
julgamento do mérito, passe-se à análise da controvérsia.
Assim dispõe o artigo 6o da Lei 7713/88:
“Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes
rendimentos percebidos por pessoas físicas:
I - a alimentação, o transporte e os uniformes ou
vestimentas especiais de trabalho, fornecidos gratuitamente pelo empregador
a seus empregados, ou a diferença entre o preço cobrado e o valor de
mercado;
(...)
No caso, em análise dos demonstrativos de pagamento (fls.
15/92), verifica-se que, ao contrário do que é relatado na petição inicial, o servidor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001967-31.2019.8.26.0347-Matão - Voto no 18823
4
não recebe auxílio transporte, situação que, à evidência, inviabiliza a incidência do
Imposto de Renda sobre aludido benefício.
Por outro lado, embora alegue que referido imposto incide
sobre “Ajuda de Custo Alimentação 012.022 ”, verifica-se que o autor não se
desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, tendo em vista
que não demonstrou de que forma se concretiza a retenção do IRRF.
Nota-se que, em análise à Declaração de Imposto de Renda
Exercício 2019 -, consta que Diária e Ajuda de Custo, que totalizam R$ 3871,88,
consubstanciam “Rendimentos Isentos e Não Tributáveis” (fl. 101).
Por essas razões, forçoso reconhecer que os pedidos
formulados pelo autor não prosperam.
No sentido do que se decide, cita-se precedente deste
Tribunal:
“PROCESSUAL CIVIL ADMINISTRATIVO SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO Pedido de devolução de descontos
indevidos à guisa de retenção de imposto de renda na fonte, alegadamente
calculado sobre verbas de caráter indenizatório Princípio da dialeticidade
(CPC, art. 1.010, inc. II) Recurso que, a rigor, não deveria ser conhecido, por
completa ausência de impugnação específica dos fundamentos da r. sentença
recorrida Recurso conhecido que privilegia os princípios norteadores do
vigente Código de Processo Civil Prestação jurisdicional que deve fornecer à
parte solução integral do mérito (CPC, art. 4o) Ausência de demonstração e
prova dos fatos constitutivos do pedido (CPC, art. 373, I) Improcedência
manifesta dos pedidos iniciais Sentença integralmente mantida Majoração dos
honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal (CPC, art. 85, §§
1o, 8o e 11) Recurso desprovido.” (AP. no 1001185-11.2019.8.26.0319, rel. Des.
Carlos Von Adamek, j. 08/11/2019)
Nestes termos, de rigor a manutenção da r. sentença.
Por força do que estabelece o artigo 85, § 11o, do Código de
Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 10,5)% do valor da causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001967-31.2019.8.26.0347-Matão - Voto no 18823
5
atualizado, observada a gratuidade da justiça (fls. 109).
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
PAULO GALIZIA
RELATOR